Tribunal: TJMT
Processo: 1019505-29.2023.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019505-29.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE APARECIDO GAMA - CPF: 734.386.424-68 (APELANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), JUCIMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 844.173.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY AFONSO RODRIGUES DE SALES - CPF: 048.140.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Condução de veículo automotor
sob influência
de álcool. Suspensão da CNH. Legalidade e proporcionalidade da pena acessória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada (CTB, art. 306, § 1º, I), direção perigosa (LCP, art. 34) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Estatuto do Desarmamento, art. 14), com imposição cumulativa de penas privativas de liberdade, multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

2.
A defesa requer a exclusão da pena acessória de suspensão da CNH, alegando ofensa ao princípio da proporcionalidade e impacto sobre a atividade laboral do recorrente, ou, subsidiariamente, sua fixação no patamar mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 306 do CTB, pode ser afastada quando comprometer a subsistência do condenado;
e

(
ii
) verificar se a pena acessória aplicada respeitou o limite mínimo legal e o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A pena de suspensão da habilitação é
obrigatória para o crime previsto no art. 306
do CTB, conforme previsão expressa e de natureza cogente, sendo impositiva sua aplicação pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A alegação de prejuízo à atividade profissional do
apelante
não é suficiente para afastar a incidência da sanção, tendo em vista o relevante bem jurídico tutelado – segurança viária – e a gravidade concreta da conduta, caracterizada por elevado índice de alcoolemia e prática reincidente.

5. A pena acessória foi fixada em seu patamar mínimo legal (dois meses), nos termos do art. 293 do CTB, o que evidencia o respeito ao princípio da proporcionalidade e torna prejudicado o pedido subsidiário da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é pena de aplicação obrigatória no caso de condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB.
2
. A alegação de prejuízo ao exercício profissional não afasta a imposição da sanção acessória legalmente prevista. 3. A fixação da suspensão no patamar mínimo legal atende ao princípio da proporcionalidade."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 292, 293 e 306, § 1º, I; LCP, art. 34; L. n. 10.826/2003, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
José Aparecido Gama
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1019505-29.2023.8.11.0015
,

condenando-o
pela prátic
a dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997),
à pena de
6
(seis) meses de detenção
, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
,
calculados
à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cumulada com a
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses
;
direção perigosa (art. 34 da Lei de Contravenções Penais)
, à pena de
15 (
quinze) dias de prisão simples;
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
,

à
pena
de
2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID
308676915
).

O apelante, nas razões recursais encontradiças
no ID 312943869, postula a
exclusão

d
a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
,
sob o argumento de que tal sanção é desproporcional e viola seu direito ao trabalho, uma vez que exerce a profissão de construtor autônomo e depende do veículo para seu sustento. Subsidiariamente, requer que a penalidade seja mantida em seu patamar mínimo.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 314473877, requer o desprovimento deste recurso defensivo. E, nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 316726889, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório
, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a requerer o afastamento da pena de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor.

Sem razão, contudo, o apelante.

Isso porque não se pode olvidar que, no caso de condenação pelo delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a pena é de incidência obrigatória e cumulativa com as penas privativas de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 306 e 292 da Le
i n. 9.503/97, assim redigidos
:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação p
ara dirigir veículo automotor
.

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automoto
r pode ser imposta isolada ou
cumulativamente com outras penalidades
.
Destaquei.

Dessa forma, não merece guarida o pleito do apelante objetivando o afastamento da pena de suspensão, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado, tratando-se de norma cogente, de aplicação impositiva pelo julgador,
sob pena
de flagrante afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, no que tange à proporcionalidade da sanção, a defesa argumenta que a suspensão da CNH prejudica o sustento do apelante, que a utiliza como ferramenta de trabalho. Tal argumento, embora sensível, não tem o condão de afastar a aplicação da lei, especialmente quando se pondera o bem jurídico tutelado – a segurança viária – e as circunstâncias do caso concreto.

O apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com concentração de 0,94
mg
/L de álcool por litro de ar alveolar
(ID
308676878
– p. 7/11)
, nível significativamente superior ao limite legal, além de ter sido visto realizando manobras perigosas em via pública.
Some-se a isso o fato de ser
reincidente específico
em crime de embriaguez ao volante, conforme se extrai da Folha de Antecedentes Criminais (ID 308676908) e destacado na própria sentença, que menciona a condenação anterior nos autos do PEP n. 0010775-56.2017.8.11.0015.

A reiteração da conduta delitiva demonstra que as sanções anteriores não foram suficientes para inibir o comportamento de risco do apelante, tornando a suspensão da habilitação uma medida não apenas punitiva, mas também de caráter preventivo e pedagógico, indispensável para a proteção da coletividade.

Por
outro viés, no que concerne ao
quantum
da penalidade, o magistrado sentenciante, ao aplicar a pena acessória, já o fez em seu patamar mínimo, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade.

Como se sabe, a pena acessória mínima prevista para a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dir
igir veículo automotor, tem a
duração de dois meses a cinco anos
.

Destaquei.

No caso sob exame, o sentenciante estabeleceu, para a referi
da pena acessória, o prazo de
2
(dois) meses
, quantitativo que,
além de ser o mínimo legal,
guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
, também no mínimo legal, de 6 (seis) meses de detenção.

Dessa forma, o pedido subsidiário da defesa carece de interesse recursal, uma vez que a pena já foi fixada no menor patamar possível.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
José Aparecido Gama
, mantendo inalterados todos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025